Tribunal: TJDFT
Processo: 0751695-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751695-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERAFIM LOPES GODINHO FILHO, ISSA ARTUR NEME GODINHO, BIANCA NEME GODINHO HOLLIDAY, CLARISSA NEME GODINHO, NASSER NEME GODINHO, EDSON GONCALVES DE ALMEIDA, MARGARETH CARAYON BRAGA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERAFIM LOPES GODINHO FILHO E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0727262-11.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do feito. Os agravantes informam terem iniciado liquidação Individual provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública e que o juízo determinou a suspensão processual em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, tema 1.075, e de decisão do Superior Tribunal de Justiça suspendendo a eficácia da sentença que fundamenta o pedido da Liquidação em discussão. Sustentam que a suspensão se aplica aos autos, uma vez que as cédulas de crédito rural executadas foram emitidas na comarca de Santa Maria do Suacuí/MG, região abrangida pela circunscrição do TRF de Primeira Região, órgão prolator do acórdão liquidado. Destacam que a suspensão determinada no EREsp 1.319.232-DF expressamente restringe-se as demandas cujas células estejam fora da circunscrição do TRF-1. Afirmam que as decisões proferidas no RE 1.101.937/SP não terão efeitos práticos na lide, dado que a discussão se refere tão somente à eficácia territorial das sentenças coletivas. Ressaltam que a abrangência nacional do acórdão liquidando foi destacada no texto do próprio acórdão, sendo decorrência do interesse coletivo que está presente devido ao Ministério Público ter sido o autor da ação, com a assistência de classe de âmbito nacional, além do fato do Superior Tribunal de Justiça ter sido o órgão prolator da decisão final. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo, para determinar o prosseguimento da Liquidação de Sentença. No mérito pugnam pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão, e mantendo-se a liquidação. Preparo recolhido ID 21998321. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Suspenda-se o feito até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, conforme ordem emanada da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, que determinou, "a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator", bem como ordem proferida pela excelentíssima Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Vice Presidente do STJ, proferida em 20 de julho de 2020, que suspendeu a eficácia da própria sentença que fundamenta o pedido de liquidação provisório postulado pelo agravado, mantida no julgamento do EREsp no 1319232/DF e desafiada em recurso extraordinário, até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, confira-se: "Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir”. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937." (destaque no original) Analisando a questão, verifico que trata de liquidação de sentença com o objetivo de apuração diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) quando da atualização, à época, dos contratos de financiamento rural existente entre as partes, baseada em sentença proferida em Ação Civil Pública. A referida ação foi sentenciada em 20/11/1997; tendo sido as apelações analisadas pelo TRF em acórdão ementado da seguinte forma: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE DO BANCO CENTRAL REAJUSTE. CADERNETA DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. IPC. BTN. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Náo há infração ao disposto no art. 535, II, do Código de Processo Civil quanto aos embargos declaratórios quando o juiz deixa de pronunciar-se sobre matéria não abordada na contestação. 2. Esta Corte tem decidido que o Banco Central do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se discute sobre crédito rural. 3. O IPC é o índice a ser utilizado para a correção monetária dos ativos retidos até a transferência desses para o BACEN. 4. Apelações providas. Apresentado Recurso Especial, STJ deu provimento ao recurso, nos seguintes termos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos modificativos; em nova oposição, os embargos foram rejeitados. O Banco do Brasil apresentou embargos de divergência em face de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios; a União opôs embargos de divergência questionando o percentual de juros moratórios para as condenações impostas à Fazenda Pública e o Banco Central interpôs recurso extraordinário pleiteando sua exclusão do polo passivo da lide. Quanto aos Embargos de Divergência foi proferido acórdão com o seguinte julgamento: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O juízo de origem concedeu o efeito suspensivo ao efeito em razão de decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que ao analisar o pedido de tutela provisória urgente, em caráter incidental, do banco do Brasil deferiu o efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela instituição bancária até o julgamento do RE 1.101.937 nos seguintes termos: (...) Extrai-se dos autos que um dos temas discutidos no apelo extremo, qual seja, o relativo ao art. 16 da Lei n. 7.347/85, teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937, verbis: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Para melhor compreensão, vejam-se os esclarecimentos constantes da decisão proferida nos embargos de declaração subsequentes: Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020.(EDcl no RE 1.101.937 – Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020) Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Destarte, o apelo extremo deve ser sobrestado até a publicação do decisum de mérito do recurso extraordinário supra mencionado. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF). (destaquei) Resta claro que o recurso extraordinário foi sobrestado em razão da discussão específica quanto a aplicabilidade do artigo 16 da Lei n. 7.347/85, que corresponde a matéria afetada pelo RE 1.101.937. Cristalino, também que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.101.937, suspendeu os processos que expressamente esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. Além disso, há a ressalva de que nos casos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, não deve prevalecer a paralisação. Em análise dos autos na origem, observa-se que o banco agravado, em sede de contestação (ID 75048712), impugna a competência tanto da justiça federal como do domicílio do autor, fazendo alusão a aplicabilidade da Lei 7.347/1985, artigo 16; o que demonstra a discussão sobre a matéria afetada nas suspensões determinadas pelo STF e STJ, sendo necessária a suspensão da liquidação. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1075). SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de liquidação de sentença, que determinou a suspensão do feito de origem, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. 1.1. O recorrente pede o prosseguimento da demanda de origem. 2. No RE 1.101.937, no qual foi recentemente reconhecida a repercussão geral (Tema 1075) e determinada a suspensão dos feitos que envolvam a constitucionalidade artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), segundo o qual a sentença proferida na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 3. O feito de origem pode sim ser afetado pela tese a ser firmada em sede de repercussão geral, na qual se discute justamente a eficácia territorial das sentenças proferidas em ação civil pública. 3.1. Caso a tese firmada pelo STF seja no sentido de que os beneficiados pela decisão devem residir no juízo em que tramitou a ação civil pública, restará configurada a carência de interesse de agir do recorrente, pois as células de crédito foram firmadas no domicílio do réu (Minas Gerais) e a ação civil pública 94.0008514-1 tramitou no Distrito Federal. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1298567, 07369266920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFETO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos do RE 1.101.937, tema 1075, em que se discutirá a constitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85 e os limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, determinou o sobrestamento, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. 2. Em razão do sobrestamento determinado pelo STF, foi conferido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no âmbito da ação civil pública que ora se pretende liquidar provisoriamente. 3. Embora inexista óbice à liquidação individual na pendência do trânsito em julgado, no caso específico, a eficácia do julgado liquidando está suspensa por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, que conferiu ao recurso efeito suspensivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297109, 07375432920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Inconcebível, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, uma vez que a decisão agravada está em consonância com o determinado pelos tribunais superiores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a incólume decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020 14:10:00. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador